Tribunal: TJES
Processo: 5004382-49.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004382-49.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INÊS NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPAJM. ARTIGO 20, § 1º, LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. ARTIGO 31 DO ADCT. VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. NATUREZA PRIVADA. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na hipótese, o § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais, de modo que, considerando que o Processo em questão tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas.

II.
A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que,
in casu
, a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente.

III.
Não há afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, à parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares da Serventia.

IV.

A inexistência de
“formulação de Cumprimento de Sentença pela Sra. Escrivã”
, não impede que a parte sucumbente seja condenada ao pagamento das despesas processuais, tratando-se de consequência lógica do processo, conforme preceituam os artigos 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87, todos do Código de Processo Civil.

V.
Sendo a Autarquia Estadual Recorrente parte sucumbente nos autos de origem, deve ser responsabilizada pelo pagamento das custas processuais quando o feito tramitar em Serventia Extrajudicial Não Oficializada.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id nº 3973039) em razão da
DECISÃO
(Id nº 4850761, pg. 01/03) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
(Processo nº 0021040-89.2008.8.08.0024) ajuizada por
LUIZA JACINTA SILVA DOS SANTOS
em face do Recorrente, cujo
decisum
assim dispôs:
“Desse modo
, considerando (...) que o processo teve boa parte do seu trâmite com a prática de atos por parte da Sra. Escrivã quando ainda se tratava de serventia não-oficializada, bem como a inexistência de legislação vigente que discrimine a regra prevista no art. 10 da lei Estadual nº 9.974/13: i) homologo o valor contido na conta de custas; e ii) determino a expedição de novo RPV para a requisição de pagamento à razão de 60% (sessenta por cento) do valor que consta do cálculo de custas em favor da Sra. Escrivã da então Serventia não-oficializada”
.

Irresignado, o Instituto Recorrente alega:
I)
“a inconstitucionalidade do artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013;
II)
“a existência de cartório judicial não oficializado é uma anomalia diante do modelo constitucional adotado a partir de 1977, ratificado em 1988”;
III)
“não houve regular formulação de Cumprimento de Sentença pela Sra. Escrivã, de modo que o Magistrado não poderia ter agido de ofício”;
IV)
“o Juízo de origem não observou a previsão legislativa quanto à destinação dos recursos pretendidos a título de custas processuais remanescentes pela atuação da Sra. Escrivã e do necessário rateio do valor recolhido a título de taxa de fiscalização entre os fundos do TJES, MPES, DPEES e PGE-ES”;
V)
“deverá ser observada a limitação da remuneração da Sra. Escrivã ao teto remuneratório estabelecido no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou
Decisão
de Id. nº 5393419, indeferindo o efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos:

“ (...)

DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, que somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Acerca da matéria debatida nos autos, cumpre elucidar que o § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que,
tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais
,
in verbis
:

“
Art. 20.
São dispensados do pagamento de custas processuais:

(...)

V –

O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras
;

§ 1º
Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada,
responderá o Estado às custas processuais
”.

Nesse contexto, considerando que o Processo de origem tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas.

Diferentemente do alegado pelo Recorrente, à luz dos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 20, § 1º da supramencionada Lei.

A rigor, a natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que,
in casu
, a figura do Credor e do Devedor não se confundem.

De igual modo, não há afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares,
ipsis litteris
:

“
Art. 31.
Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei,
respeitados os direitos dos atuais titulares
(grifou-se)”.

A jurisprudência desta
Colenda Corte de Justiça
também é assente quanto à matéria objeto dos autos,
in verbis
:

“
EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS ENTRE A EC Nº 20/1998 E 41/2003. INEXIGIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 109/1997 QUE SOB A ÉGIDE DA EC 20/1998 PREVIA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA SOBRE OS PROVENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS E DOS PENSIONISTAS. Natureza tributária do indébito. Correção monetária pela taxa selic. CUSTAS DEVIDAS PELA AUTARQUIA ESTADUAL SUCUMBENTE À VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. ART. 20, §1º, DA LEI Nº 9.974/2013. NATUREZA PRIVADA DA VARA JUDICIAL RESPONSÁVEL. RESSALVA PREVISTA NO ART. 31 DO ADCT. REMESSA E RECURSO CONHECIDOS PARA MANTER SENTENÇA E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

1.
A sentença atacada (e sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório) está em estrita conformidade com o entendimento do Pretório Excelso, segundo o qual a cobrança de contribuição previdenciária sobre proventos de inativos e pensionistas tornou-se inexigível a partir da promulgação da EC 20/98, que introduziu substancial modificação no ordenamento positivo, perdurando tal inexigibilidade até a vigência da EC 41/03 (RE 585919 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 19-04-2012 PUBLIC 20-04-2012).

(...)

6.
Não padece de inconstitucionalidade o §1º, do art. 20 da Lei nº 9.974/2013, que determina que, tramitando o feito, em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente, em vara judicial não oficializada, são devidas as custas processuais. Precedentes do TJES.

7.
Segundo definido pela C. Segunda Câmara: A natureza privada da vara judicial responsável pela tramitação do processo afasta a ocorrência da confusão patrimonial, porquanto credor e devedor não são a mesma pessoa, sendo o credor, o titular da serventia e devedor, o ente estatal sucumbente. 3. Não há que se falar, de igual modo, em afronta ao artigo 31 do ADCT e ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ADI nº 1.498/RS, porquanto no caso apreciado pela ADI a matéria dizia respeito a norma que havia previsto a possibilidade de varas estatais tornarem-se particulares, caso reverso aos dos autos em que a serventia é não-oficializada. 4. O feito em análise inclui-se na ressalva trazida pela parte final do artigo 31 do ADCT, concernente “aos direitos dos atuais titulares”, aos quais é assegurada a possibilidade de permanecer como serventia não-oficializada, ocorrendo a transformação dessa em serventia estatal somente quando estiver vaga (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necesária, 24080427180, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2017, Data da Publicação no Diário: 27/04/2017).
(grifou-se)

8. Remessa e recurso conhecidos para manter a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório e negar provimento ao recurso.”

(
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 24080392137, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/11/2017, Data da Publicação no Diário: 05/12/2017)

“
EMENTA:
ACÓRDÃO REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS - 1ª APELAÇÃO: CONDENAÇÃO DO ESTADO EM CUSTAS - INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ARTIGO 20 DA LEI 9.974⁄2013 - NÃO CONFIGURADA - CASO QUE SE AMOLDA À RESSALVA DA PARTE FINAL DO ARTIGO 31 do ADCT – RECURSO DESPROVIDO – 2ª APELAÇÃO: PRESCRIÇÃO – FGTS – QUINQUENAL – RECURSO DESPROVIDO - REMESSA - CONHECIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1.
Da 1ª apelação cível:
O artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974⁄13 determina que ‘tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.’ O processo em análise tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que é uma serventia não-oficializada, subsumindo-se, pois, à exata dicção do dispositivo supracitado.

2.

A natureza privada da vara judicial responsável pela tramitação do processo afasta a ocorrência da confusão patrimonial, porquanto credor e devedor não são a mesma pessoa, sendo o credor, o titular da serventia e devedor, o ente estatal sucumbente.

3.

Não há que se falar, de igual modo, em afronta ao artigo 31 do ADCT e ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ADI nº 1.498⁄RS, porquanto no caso apreciado pela ADI a matéria dizia respeito a norma que havia previsto a possibilidade de varas estatais tornarem-se particulares, caso reverso aos dos autos em que a serventia é não-oficializada.

4.

O feito em análise inclui-se na ressalva trazida pela parte final do artigo 31 do ADCT, concernente ‘aos direitos dos atuais titulares’, aos quais é assegurada a possibilidade de permanecer como serventia não-oficializada, ocorrendo a transformação dessa em serventia estatal somente quando estiver vaga.

5.
Destarte, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974⁄2013, devendo ser mantida a sentença que condenou o ESTADO ao pagamento das custas processuais. 1º Recurso desprovido.

(...).

7.
Remessa necessária: Nos demais aspectos da demanda trazidos a este Sodalício em razão do duplo grau de jurisdição, previsto no art. 475, I, do CPC⁄1973, irretorquível é a sentença aqui apreciada. Remessa conhecida. Sentença ratificada.”

(
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 24080427180, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2017, Data da Publicação no Diário: 27/04/2017)

Nesse passo, além de não se revelar inconstitucional, verifica-se que a existência de Varas Judiciais Não Oficializadas não pode ser considerada como uma anomalia perante o atual modelo constitucional, de sorte que não prosperam as alegações recursais nesse sentido.

De outra banda, no que se refere à inexistência de
“formulação de Cumprimento de Sentença pela Sra. Escrivã”
, tal alegação não merece guarida, porquanto se trata de consequência lógica do processo, posto que a parte sucumbente é condenada ao pagamento das despesas processuais, conforme preceituam os artigos 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87, todos do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, sendo a Autarquia Estadual Recorrente parte sucumbente nos autos de origem, nos termos da normas legais supracitadas, deve ser responsabilizada pelo pagamento das custas processuais quando o feito tramitar em Serventia Extrajudicial Não Oficializada.

Acerca da alegação de “
destinação dos recursos advindos da Taxa de Fiscalização prevista na Lei Complementar Estadual nº 595/2011
”, tal alegação não fora apreciada pelo juízo de origem, não cabendo a este Juízo
ad quem
se pronunciar na presente seara, sob pena de inadvertida supressão de instância.

A respeito do assunto já se pronunciou a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

“
EMENTA:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE PEÇAS FACULTATIVAS, NECESSÁRIAS À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. ART. 525, II, DO CPC. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO DO INSTRUMENTO. TEMA DECIDIDO SOB A SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I.
(...);
II.

Na forma da jurisprudência do STJ, "em sede de Recurso Especial, não há como examinar matéria não apreciada pelas instâncias de origem, sob pena de supressão de instância" (AgRg nos EDcl no AREsp 149.943/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/12/2013).
III.
Agravo Regimental improvido.

(
STJ
; AgRg no REsp 1548427/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 17/03/2016)

Por derradeiro, no que se refere a sustentação de que deve ser observada a limitação da remuneração da Sra. Escrivã ao teto constitucional, a matéria é estranha aos limites do que discutido na origem e da própria devolutividade inerente ao recurso do agravo de instrumento, não merecendo, portanto, conhecimento nesta oportunidade.

Em sendo assim,
infere-se que deve ser mantida a Decisão recorrida, na qual se assentou a obrigatoriedade de pagamento das custas processuais em virtude da tramitação do feito de origem em período que o Cartório não era oficializado.

Desta forma,
em juízo sumário de cognição
, não verifico presentes os requisitos autorizadores -
fumus boni iuris e periculum in mora
- à concessão do efeito suspensivo ao Recurso.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente para ciência do presente
decisum
.

Intime-se a Recorrida para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Na hipótese, o § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que,
tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais
, de modo que, considerando que o Processo em questão tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas.

Destaca-se, neste ponto, que a natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que,
in casu
, a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente.

Por fim, a compreensão externada não importa em afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, à parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares da Serventia.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a Decisão combatida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)